Tribunal: STF
Processo: Rcl 46343
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA e BENEDITO DE LIRA contra decisões proferidas pela 1ª e 11ª Varas Federais da Seção Judiciária do Paraná, nos autos de ações das improbidade administrativa 5063442-90.2016.4.04.7000, 5006674-13.2017.4.04.7000 e 5012249-02.2017.4.04.7000.



    Sustentam o cabimento da reclamação para garantir a autoridade do acórdão proferido pelo STF nos autos do Inquérito nº 3.994/DF, que rejeitou a denúncia oferecida contra os reclamantes pela Procuradoria-Geral da República. Postula, assim, o trancamento das ações civis públicas de improbidade administrativa nº 5063442-90.2016.4.04.7000, 5006674-13.2017.4.04.7000 e 5012249-02.2017.4.04.7000, que possuem o mesmo suporte fático-probatório. 



    Defendem que, no Inq 3.994, esta Corte teria assentado a ausência de justa causa para as imputações formuladas contra os reclamantes, na medida em que estariam baseadas unicamente em depoimentos prestados por réus colaboradores. (eDOC 1, p. 29). 



    Informa que, a despeito do arquivamento do inquérito policial, a Advocacia-Geral da União e o Ministério Público Federal ajuizaram ações de improbidade administrativa baseadas nos mesmos fatos tratados no Inq 3.994, sem apresentar novas provas.



    Alegam que, como reconhecido por esta Corte no julgamento da Rcl 41.557, nos casos em que a ação penal e a ação de improbidade administrativa ostentam identidade de sujeitos e o mesmo conjunto probatório, a decisão da seara criminal deve repercutir na instância cível.



    Acrescentam que esta Corte, no Inq 3.994, teria isentado os reclamantes de participação nos alegados fatos ilícitos. (eDOC 1, p. 38)



    Pleiteiam, liminarmente, a suspensão das ações de improbidade administrativa, dos seus efeitos e de demandas conexas. No mérito, requerem o trancamento desses processos.



    Solicitadas informações, o juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba informou que a ação 5012249-02/2017 aguarda a citação de todas as partes; que pendia de apreciação o pleito de conexão e prevenção com o processo 5063442-90.2016; e que fora deferido o pedido de bloqueio de R$ 7.767.776,96 do patrimônio de ARTHUR DE LIRA (eDOC 45). Quanto à ação 5006674-13/2017, informa que ela ainda se encontra em fase de notificação para apresentação de defesa prévia. (eDOC 43)



    O juízo da 11ª Vara Federal de Curitiba informa, a respeito da ação 5063442-90/2016, a suspensão do trâmite do feito, em virtude de decisão proferida pelo STJ na Rcl 40.781/PR (eDOC 54). 



    Em 19 de abril de 2021, deferiu-se medida liminar para determinar a suspensão das ações de improbidade nº 5063442-90.2016.4.04.7000, 506674-13.2017.4.04.7000 e 5012249-02.2017.4.04.7000, exclusivamente em relação aos reclamantes, até o julgamento de mérito desta reclamação. (eDOC 46). 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos veiculados na reclamação. (eDOC 58). Argumenta, em síntese, que a decisão paradigma se limitou a afirmar a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, de forma que remanesce a independência das instâncias penal, cível e administrativa. Pontua, assim, que não haveria aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Adiciona que o recebimento da ação de improbidade demandaria apenas prova indiciária do ato ímprobo, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. Afirma a existência de elementos indiciários aptos ao prosseguimento das ações. 



    É o relatório.



    I – Do cabimento da reclamação constitucional. Possibilidade de cotejo entre o acervo probatório da ação penal e o da ação de improbidade administrativa, no âmbito de reclamação constitucional, para verificação de ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para fazer prevalecer o entendimento de súmula vinculante contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie o seu enunciado (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Trata-se de ação que resultou de criação jurisprudencial, conforme já defendi em âmbito doutrinário, tendo sido resultante da teoria dos poderes implícitos (implied powers) (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 12 edição, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 1449).



    A reclamação foi posteriormente incorporada ao Regimento Interno do STF em 1957, tendo adquirido status de competência constitucional com a Carta de 1988 (art. 102, I, l).



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19-12-1990, DJ de 15-3-1991).



    No caso em análise, os reclamantes alegam, em suma, violação à autoridade da decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, rejeitou a denúncia oferecida pela PGR em desfavor de BENEDITO DE LIRA E ARTHUR DE LIRA, ora reclamantes, concluindo pela ausência de justa causa para a ação penal. 



    Rememoro que, no julgamento da RCL 41.557, da minha relatoria, DJe 10.03.2021, a Segunda Turma entendeu que é cabível reclamação constitucional para, realizando cotejo entre os acervos probatórios de procedimentos distintos, verificar a existência de afronta a precedente do Supremo Tribunal Federal. Destaco a ementa do julgado:



    Reclamação constitucional. 2. Direito Administrativo Sancionador. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. Possibilidade de se realizar, em sede de reclamação, um cotejo analítico entre acervos probatórios de procedimentos distintos. Caracterizada a relação de aderência temática entre a decisão reclamada e a decisão precedente. 4. Identidade entre os acervos fático-probatórios da ação de improbidade e da ação penal trancada pelo STF nos autos do HC 158.319/SP. 5. Negativa de autoria como razão determinante do trancamento do processo penal. Obstáculo ao reconhecimento da autoria na ação civil de improbidade. Independência mitigada entre diferentes esferas sancionadoras. Vedação ao bis in idem. 6. Liminar confirmada. Reclamação procedente. Determinado o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao reclamante, com sua exclusão do polo passivo. Desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade de bens (RCL 41.557, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-03-2021).



    Ainda quanto à possibilidade de escrutínio do acervo probatório produzido em procedimento penal, já se entendeu que a reclamação é via adequada para se verificar se novas provas são hábeis a ensejar a reabertura de investigação cujo arquivamento foi determinado pelo Supremo (RCL 20.132/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.02.2016):



    “Nesse contexto, a meu sentir, não se mostra necessário revolver, com profundidade, fatos e provas para se concluir pela existência de afronta à autoridade da decisão que ordenou o arquivamento do Inquérito 3.738, razão por que a presente reclamação constitui a via adequada para coarctar o procedimento de investigação ora impugnado” (voto Min. Dias Toffoli).



    “O fato de o Ministério Público ter extraído dos fatos uma suspeita maior quanto ao período e quanto aos crimes não é relevante. As provas existentes e o contexto fático são os mesmos. Essas novas definições são simples tentativa de dar nova roupagem às investigações” (voto Min. Gilmar Mendes).



    Por esses motivos, reconhecendo a existência de precedentes específicos sobre o tema, entendo ser o caso de conhecimento da reclamação constitucional.



    II - Da identidade entre o acervo probatório utilizado nas ações de improbidade e aquele que subsidiou a persecução penal.



    Os reclamantes demonstram que, apesar da rejeição da pretensão acusatória deduzida no Inquérito 3.994/DF, a Advocacia-Geral da União e o Ministério Público Federal ajuizaram, em primeira instância, ações de improbidade administrativa tratando dos mesmos fatos examinados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sem apresentação de novas provas.



    Entendo, portanto, que é caso de procedência da reclamação constitucional.



    Atualmente, há um certo consenso na doutrina e na jurisprudência quanto à repercussão extrapenal da decisão judicial que, no âmbito criminal, reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Caso a absolvição criminal ou a rejeição da denúncia ocorra com base nesses fundamentos, impede-se a rediscussão desses mesmos fatos, quer na jurisdição cível, quer na esfera disciplinar. Sobre o assunto, transcrevo às ricas lições de Eugênio Pacelli (Curso de Processo Penal, 21ª ed, São Paulo, ed. Atlas, 2017, p. 672-673):



    “a) estar provada a inexistência do fato (inciso I)



    Embora motivo da decisão absolutória, dispõe o art. 66 do CPP que a ‘ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato’. Por aí já se nota a importância da explicitação da absolvição sob esse fundamento.



    A decisão judicial aqui mencionada diz respeito não à insuficiência de provas, como é o caso da maioria das hipóteses do art. 386, mas à possibilidade de existir prova categórica da inexistência da própria materialidade apontada na denúncia ou queixa. O dispositivo é bastante ousado, na medida em que pretende possível a produção de certeza quanto à inexistência de algo, quando muito mais viável e factível se nos apresenta a possibilidade de se comprovar a existência do que quer que seja.



    b) estar provado que o réu não concorreu para a infração penal (inciso IV).



    Embora assecuratória de certeza de fato negativo, isto é, de não ter o réu concorrido para a infração penal, a hipótese desse inciso é diferente da do primeiro (inexistência do fato). Muitas e muitas vezes, a instrução demonstra que o autor, efetivamente, não poderia ter praticado o fato, seja porque outro o autor (também constatado na instrução), seja porque faticamente impossível a sua realização, a partir da comprovação da localização, temporal e especial, do réu no momento do crime.



    A regra é mesmo importante, sobretudo no ponto em que se poderá manejar a eficácia preclusiva da semelhante decisão absolutória também no juízo cível, ainda que inexista previsão expressa nesse sentido. E assim deve ser porque as vinculações de instância, do crime para o cível, partem de juízos de certeza emitidos pela Justiça Criminal. Portanto, se a decisão que absolve por falta de provas não vincula o juízo cível, a outra, fundada na existência de provas da negativa de autoria, vincula”.



    Ainda a respeito da comunicação entre instâncias, José Cretella Júnior leciona que, quando o Poder Judiciário absolver o acusado, na esfera criminal, com fundamento na inexistência do fato ou na negativa de autoria, a sentença penal absolutória repercute de maneira válida sobre a decisão proferida na esfera administrativa e a esta se superpõe, substituindo-a (...) (Do Ilícito Administrativo, Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 68, n.1, pp. 135-159).



    Sob o enfoque do art. 126 da Lei 8.112/90, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento não apenas de que a controvérsia quanto à comunicação de instâncias é tema jurídico que dispensa dilação probatória, como também que a absolvição penal baseada na inexistência do fato ou na negativa da autoria repercute do direito administrativo sancionador. É o que se vê no seguinte acórdão, de lavra do eminente Ministro Luiz Fux:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO NA ESFERA PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. FATOS NOVOS. DENÚNCIA DAS ÚNICAS TESTEMUNHAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO E RETRATAÇÃO. ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO DO ATO. INEXISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. MERA INDICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A absolvição penal e a comunicabilidade do resultado na instância administrativa é tema jurídico que prescinde de dilação probatória. 2. A absolvição penal baseada na inexistência do fato ou autoria afasta a responsabilidade administrativa, tendo em vista a comunicabilidade das instâncias. 3. In casu: a) O juízo criminal, quando da absolvição do agravado, não negou, expressamente, a existência do fato ou da sua autoria. Ocorre que a superveniência dos fatos novos conduz à conclusão no sentido da inexistência do fato, porquanto houve a condenação de dois dos denunciantes, um por denunciação caluniosa e outro por falso testemunho, além da retratação das demais testemunhas. b) A Comissão Processante não sugeriu a aplicação de pena de demissão ao policial com fundamento no fato de ter permitido que o motorista buscasse a CNH conduzindo seu próprio veículo. Desse modo, não se verifica falta residual. Súmula 18 do STF. c) Não ocorreu exame de conveniência, oportunidade e utilidade do ato primitivo pelo Poder Judiciário, mas, apenas, a apreciação quanto à sua legalidade. 4. A mera indicação da possibilidade de se pleitear indenização nas instâncias ordinárias, sem a existência desse requerimento no recurso ordinário, não configura decisão extra petita. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 31515 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 09-12-2015)



    Não há dúvidas de que a instrução criminal usualmente conduz a um exaustivo exame dos fatos debatidos na causa, propiciando busca mais ampla e mais intensa da verdade processual. Até por não se contentar com a certeza obtida por presunções ou pela simples ausência de impugnação dos fatos narrados pelo autor, o processo penal, diferentemente da jurisdição cível, exige maior rigor e precisão na reconstrução dos fatos apurados na demanda. Por essa razão, juízos de certeza negativos proferidos na esfera criminal devem obrigatoriamente repercutir na esfera cível, sob pena de ruptura da coerência do sistema de Justiça. 



    O precedente mencionado pelo reclamante, entretanto, constitui um importante avanço em relação à referida orientação jurisprudencial. Ao acenar para a racionalidade do Direito, o acórdão proferido na RCL 41.557 reconhece o efeito preclusivo de decisão judicial que determina o trancamento de ação penal sob o fundamento de que “a peça acusatória não observou os requisitos que poderiam oferecer substrato a uma persecução criminal minimamente aceitável”.



    Ao conhecer da reclamação constitucional, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu que, não obstante o trancamento do processo criminal tenha ocorrido com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, na verdade houve manifestação definitiva do Poder Judiciário a respeito da qualidade da pretensão formulada pelo Ministério Público, abalando a credibilidade e a solidez das teses defendidas pelo órgão acusador.



    Para ilustrar o raciocínio, transcrevo trechos relevantes do voto condutor desse julgamento: 



    “Trata-se aqui de realizar um cotejo objetivo entre a narrativa alinhavada pela acusação, na denúncia que deu ensejo à Ação Penal 2022926-82.2016.8.26.0000, interrompida pelo Supremo no HC 158.319/SP, e a narrativa apresentada na petição inicial da Ação Civil Pública 5008470-45.2020.4.03.6100.



    Da análise das peças acima referidas, verifico que existe não só identidade do acervo fático-probatório referido nos procedimentos, mas também franca duplicação da narrativa, por vezes utilizando as mesmas palavras.



    (...)



    Como se observa, trata-se de mais do que uma concessão de ordem de habeas corpus lastreada no benefício da dúvida. Trata-se verdadeiramente do estabelecimento de um juízo definitivo do STF quanto à não autoria ou participação por parte do reclamante em qualquer conduta típica.



    Isto significa que esta Suprema Corte verificou estar diante de robusto material probatório apto a demonstrar a não autoria do reclamante – o substrato empírico apresentado nos autos atingiu um standard probatório mais rigoroso do que aquele necessário para um juízo de mera incerteza sobre a autoria”. (Rcl 41.557, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-03-2021)



    Na ocasião, o colegiado reconheceu que, no exame de possíveis efeitos preclusivos da decisão absolutória, deve-se dedicar especial atenção para o raciocínio percorrido pelo Juízo criminal, debruçando-se verticalmente sobre os fundamentos que conduziram ao desfecho do caso.



    Em casos tais, em homenagem à coerência do sistema de Justiça, deve-se averiguar a real extensão das conclusões alcançadas na instância penal, principalmente pela perspectiva da intensidade e profundidade da cognição judicial. Importa elucidar, fundamentalmente, se a solução encontrada pelo Poder Judiciário abala os alicerces da tese construída pelo Estado-acusador, hipótese em que a decisão judicial repercutirá nas demais instâncias punitivas. 



    Dada a relevância dessa atividade, que é fundamental para inibir a propositura de ações de improbidade temerárias – muitas vezes fundadas em narrativas refutadas por decisão criminal transitada em julgado -, impõe-se extremo rigor na análise dos fatos. Devem-se evitar exames superficiais acerca do dispositivo da sentença, bem como repelir o entendimento equivocado de que a vinculação das instâncias se restringe aos casos em que o magistrado, explicitamente, invoca os incisos I (“estar provada a inexistência do fato”) e IV (“estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”) do art. 386 do CPP.



    Rememoro que não são raros os casos em que juízes criminais absolvem o acusado mencionando o fundamento previsto no art. 386, inciso VII, do CPP (“não existir prova suficiente para a condenação”), quando, na verdade, o raciocínio construído na sentença aponta claramente para um juízo de certeza negativo quanto à existência do crime ou autoria delitiva. Cuida-se de praxe forense bastante conhecida, praticada em virtude da maior facilidade de manejo do princípio in dubio pro reo ou, em casos limites, com o propósito deliberado de não inibir a propositura, na jurisdição cível, de ações de improbidade administrativa.



    De mais a mais, são comuns os casos de trancamento do processo criminal ou de rejeição de denúncia fundados na inexistência de justa causa para a ação penal. Não obstante haja controvérsias na doutrina sobre a natureza jurídica dessa solução jurídica, há um certo consenso de que ela serve à interdição de investigações criminais ou processos criminais não apenas por questões processuais (falta de suporte probatório mínimo para lastrear a ação penal, inépcia da denúncia etc.), como também por questões atinentes ao próprio mérito da ação penal (prescrição ou causa extintiva da punibilidade, atipicidade manifesta etc.). Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que “o reconhecimento da inocorrência da justa causa para a persecução penal... reveste-se de caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal” (HC 82.393/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Informativo nº 317).



    Nos casos em que a decisão criminal atinge os alicerces da narrativa deduzida pelo Ministério Público, surgem algumas indagações. Seria possível a reprodução, ipsis litteris, dessa mesma pretensão acusatória em uma ação de improbidade administrativa? Poderia o Parquet, copiando e colando argumentos utilizados na denúncia e utilizando-se do mesmo acervo probatório, renovar a pretensão que foi considerada infundada ou temerária pelo Juízo criminal?



    A resposta, a meu ver, é desenganadamente negativa. Caso a decisão penal tenha repelido a essência da pretensão formulada pelo Ministério Público, fulminando os alicerces da narrativa que deu causa à acusação, a absolvição criminal deve necessariamente repercutir na jurisdição cível. É o que ocorre, por exemplo, quando o Poder Judiciário reconhece a manifesta fragilidade do raciocínio desenvolvido na denúncia ou, no limite, identifica a prática de abuso de poder no exercício da ação penal.



    Afinal, diante do reconhecimento de que a pretensão acusatória revela injusta persecução estatal, não há espaço legítimo para a reprodução desta mesma narrativa no âmbito do direito administrativo sancionador. Imaginar o contrário poderia conduzir ao absurdo de autorizar a condenação de um cidadão por ato de improbidade administrativa, baseado em uma narrativa que, em dado caso, foi reconhecida como temerária, leviana, caluniosa ou infundada pelo Poder Judiciário.



    A meu ver, são essas as premissas que conduzem à procedência da presente reclamação constitucional.



    No Inquérito 3.994/DF, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia (fls. 1.282-1.342) contra Benedito de Lira, Arthur César Pereira de Lira e Ricardo Ribeiro Pessoa imputando aos primeiros a prática de corrupção passiva majorada (art. 317, caput e § 1° c/c art. 327, § 2°, ambos do Código Penal), por diversas vezes, em concurso material (art. 69 do Código Penal), na forma do art. 29 do Código Penal, e de lavagem de dinheiro majorada (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998), por diversas vezes, em concurso material (art. 69 do Código Penal), na forma do art. 29 do Código Penal, e ao último, a prática de corrupção ativa majorada (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), por três vezes, e de lavagem de dinheiro majorada (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998), por três vezes. 



    Ao identificar graves inconsistências na narrativa construída pela acusação, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia oferecida em desfavor dos reclamantes, nos termos da divergência inaugurada pelo eminente Ministro Dias Toffoli. Eis a ementa do julgado:



    Inquérito. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro (art. 317, § 1º, e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, c/c os arts. 29 e 69 do CP). Denúncia. Parlamentares federais. Suposto envolvimento em esquema de corrupção de agentes públicos relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Vantagens indevidas. Supostos recebimentos na forma de doações eleitorais oficiais, por intermédio de empresas de fachada e também em espécie. Imputações calcadas em depoimentos de réus colaboradores. Ausência de provas minimamente consistentes de corroboração. Fumus commissi delicti não demonstrado. Inexistência de justa causa para a ação penal. Denúncia rejeitada (art. 395, III, CPP) com relação aos parlamentares federais, com determinação de baixa dos autos ao primeiro grau quanto ao não detentor de prerrogativa de foro. 1. A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria (Inq nº 3.719/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/10/14). 2. Na espécie, encontra-se ausente esse substrato probatório mínimo que autoriza a deflagração da ação penal. 3. Se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação, também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem da presunção relativa de falta de fidedignidade. 4. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. 5. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do fumus commissi delicti. 6. O fumus commissi delicti, que se funda em um juízo de probabilidade de condenação, traduz-se, em nosso ordenamento, na prova da existência do crime e na presença de indícios suficientes de autoria. 7. Se “nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador” (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13), é lícito concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a formulação de um juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem um juízo positivo de admissibilidade da acusação. 8. Como não há prova do conhecimento da suposta origem ilícita dos valores, não subsiste a imputação de corrupção passiva e fenece, por arrastamento, a de lavagem de capitais. 9. Não obstante, em sua contabilidade paralela, os colaboradores premiados tenham feito anotações pessoais que supostamente traduziriam pagamentos indevidos aos parlamentares federais, uma anotação unilateralmente feita em manuscrito particular não tem o condão de corroborar, por si só, o depoimento do colaborador, ainda que para fins de recebimento da denúncia. 10. Se o depoimento do colaborador necessita ser corroborado por fontes diversas de prova, evidente que uma anotação particular dele próprio emanada não pode servir, por si só, de instrumento de validação. 11. Denúncia rejeitada quanto aos parlamentares federais, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, com determinação de baixa dos autos ao primeiro grau para as providências que se reputarem pertinentes em relação ao denunciado sem prerrogativa de foro.



    (Inq 3994, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06-04-2018)



    Tendo em vista que os reclamantes articulam tese de afronta ao entendimento firmado no Inquérito 3.994/DF, colaciono excertos do voto condutor do julgamento, proferido pelo eminente Ministro Dias Toffoli, para demonstrar que, a meu ver, o colegiado não se limitou a reconhecer a ausência de suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal. Na verdade, os Ministros avançaram no exame das provas, a ponto de concluir (i) a falha da premissa adotada pelo Ministério Público, pois das poucas visitas dos parlamentares a Paulo Roberto Costa e a Alberto Youssef não deriva logicamente a conclusão de que os denunciados integrariam esquema de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro; e (ii) os depoimentos do réu colaborador, por si sós, sem outros elementos de corroboração, não podem conduzir à instauração de ação penal (eDOC 5, p.103/142):



    Na espécie, a meu sentir, encontra-se ausente esse substrato probatório mínimo que autoriza a deflagração da ação penal.



    A denúncia relativa ao Inquérito 3.994/DF assim divide as imputações : i) “4.1 Recebimento de doações eleitorais ‘oficiais’ (fatos dos itens 1.1.1, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.5, 1.3.1 e 1.3.3)”; ii) “4.2 Pagamento de despesas por meio de empresa de fachada (fatos dos itens 1.1.2, 1.1.5, 1.2.2 e 1.2.6)”; e iii) “4.3 Recebimento de valores em espécie (fatos dos itens 1.1.3, 1.1.6, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.7, 1.2.8, 1.3.2 e 1.3.4)”.



    Desde logo, observo que, segundo a denúncia, o Senador Benedito de Lira, em 8/4/11, e seu filho, o Deputado Federal Arthur de Lira, em 5/12/11, teriam visitado Paulo Roberto Costa na Petrobras – vale dizer, uma única vez cada.



    Descreve a denúncia, ainda, que o Deputado Federal Arthur Lira, em 16/6/10, 3/2/11, 24/2/11 e 7/7/11, teria estado no escritório de Alberto Youssef em São Paulo.



    Das premissas adotadas pelo Ministério Público - uma única visita dos parlamentares federais a Paulo Roberto Costa e quatro visitas do Deputado Federal Arthur Lira a Alberto Youssef - todavia, não deriva logicamente a conclusão de que ambos integrariam o “esquema de corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS”. No particular, o salto mental parece-me demasiado largo. Feito esse registro, passo a examinar separadamente os tópicos em que aglutinadas as imputações.



    I) Quanto ao item “ 4.1. Recebimento de doações eleitorais ‘oficiais’ (fatos dos itens 1.1.1, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.5, 1.3.1 e 1.3.3)” (...)



    Como se observa, a própria denúncia reconhece que supostamente partiu do grupo que então comandava o PP, integrado pelos Deputados Federais José Janene, Mário Negromonte, João Pizzolatti e Nelson Meurer, a determinação para que “ALBERTO YOUSSEF utilizasse valores do ‘caixa de vantagens indevidas’ do PP formado com propinas oriundas da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, para custear gastos da campanha do então Deputado Federal BENEDITO DE LIRA ao Senado”. Outrossim, também de acordo com a denúncia, foi Alberto Youssef quem procurou Ricardo Pessoa para materializar, por intermédio da CONSTRAN, as doações oficiais em favor do então Deputado Federal Benedito Lira. Dessa feita, além de Benedito Lira não integrar o grupo que comandava o PP à época em que as doações foram feitas, de modo a afastar sua suposta influência na nomeação e na manutenção de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, não foi ele quem solicitou que as doações fossem feitas. Embora valor equivalente ao recebido da CONSTRAN (R$ 400.000,00) tenha sido repassa